Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008967-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA - CPF: 113.793.054-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Violação de regras de recolhimento domiciliar e falhas de carregamento do equipamento. Justificativa acolhida na origem. Exercício de trabalho informal. Apenada mãe solo de duas crianças. Princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da pena. Ausência de novo delito e de propósito deliberado de evasão. Pretensão ministerial de reconhecimento de falta grave, regressão ao regime fechado e perda de dias remidos. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu a justificativa apresentada pela reeducanda em relação aos descumprimentos das condições do regime semiaberto com monitoramento eletrônico, autorizou a flexibilização de horários para trabalho e a manteve no regime intermediário.

2. Fato relevante. A apenada, condenada à pena de 8 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, já cumpriu mais de 6 anos e 6 meses da reprimenda. É mãe solo de duas crianças menores e exerce atividades informais como babá, faxineira e manicure para assegurar o sustento familiar.

3. O
parquet
pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento de falta grave, a regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, sob o fundamento de descumprimento reiterado das regras de monitoramento eletrônico, com dolo e desídia da reeducanda.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a violação das regras de monitoramento eletrônico, quando contextualizada pela necessidade de exercício de trabalho informal para o sustento dos filhos menores e desacompanhada da prática de novo delito ou de propósito deliberado de evasão, autoriza a regressão ao regime fechado, ou se deve ser mantida a decisão que acolheu a justificativa e adequou as condições do regime com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da ressocialização.

III. Razões de decidir

5. A execução penal não se rege por automatismos, exigindo análise concreta e individualizada do comportamento do reeducando e das circunstâncias do descumprimento, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, individualização da pena e finalidade ressocializadora da execução penal.

6. A regressão de regime, embora admitida em caso de falta grave, não decorre automaticamente da mera constatação formal de irregularidades, incumbindo ao Julgador avaliar a natureza, os motivos e as consequências do descumprimento, bem como a suficiência de medidas menos gravosas.

7. A justificativa apresentada pela reeducanda mostra-se plausível, pois as falhas relacionadas ao monitoramento eletrônico decorreram da tentativa de compatibilizar o exercício de trabalho informal lícito com a subsistência do núcleo familiar, especialmente diante de sua condição de única provedora de dois filhos menores.

8. O exercício de atividade laborativa lícita constitui elemento central do processo de ressocialização, legitimando a adequação das condições do regime à realidade fática da apenada, em vez da adoção imediata da medida extrema de regressão ao cárcere fechado.

9. A ausência de novo delito, o regular comparecimento em juízo, a manutenção de vínculo laboral e o expressivo tempo de pena já cumprido evidenciam que não houve ruptura concreta com a disciplina executória, nem propósito deliberado de subtração à execução penal.

10.

A manutenção da reeducanda no regime semiaberto harmonizado, com advertência judicial e readequação dos horários de labor, revela-se providência suficiente, adequada e proporcional para preservar a autoridade da execução penal, sem comprometimento da finalidade ressocializadora da pena e da proteção integral das crianças dependentes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A regressão de regime em decorrência de falhas no monitoramento eletrônico não é automática, cabendo ao Julgador examinar, no caso concreto, a natureza, os motivos e as consequências do descumprimento, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. 2. A necessidade de exercício de trabalho informal lícito para o sustento de filhos menores, quando ausentes novo delito e propósito deliberado de evasão, constitui circunstância apta a justificar a manutenção do regime semiaberto harmonizado, com adequação das condições impostas, em prestígio à finalidade ressocializadora da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, V, 50 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe n. 1039659-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.26; TJMT, AgExPe n. 1024526-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 02.09.25; TJMT, AgExPe n. 1031469-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.25; TJMT, AgExPe n. 1033509-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal n. 2000008-03.2019.8.11.0031 (SEEU), que acolheu a justificativa apresentada pela reeducanda
Maria Carolaine de Melo Ferreira
em relação aos descumprimentos das condições do regime semiaberto com monitoramento eletrônico, autorizou a flexibilização de horários para trabalho e a manteve no referido regime prisional (Id. 350475443, pp. 418-419).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a apenada incorreu em falta grave ao violar reiteradamente as regras do monitoramento eletrônico. Aponta que a reeducanda deixou a bateria da tornozeleira descarregar totalmente em diversas oportunidades e descumpriu os horários de recolhimento domiciliar em inúmeros finais de semana, frequentando, inclusive, bares e festas em horários incompatíveis com a execução da pena. Afirma, ainda, que a justificativa de trabalho informal apresentada é insuficiente para legitimar as violações ocorridas, evidenciando dolo, desídia e desrespeito para com a Justiça.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a falta grave, decretada a regressão definitiva para o regime fechado e determinada a perda de 1/3 dos dias remidos (Id. 350475443, pp. 429-437).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as falhas no cumprimento das medidas decorreram da necessidade premente de trabalho para o sustento da família, uma vez que a reeducanda é mãe solo de duas crianças menores e atua na informalidade como babá, faxineira e manicure. Afirma que não houve dolo nas descargas de bateria e destaca o regular comparecimento em juízo, bem como a ausência de novos delitos desde a progressão ao semiaberto, invocando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (Id. 350475443, pp. 459-463).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 350475443, p. 466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do agravo, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau foi acertada e proporcional, notadamente por considerar a realidade socioeconômica da apenada e a proteção integral dos filhos menores, concluindo que a regressão de regime seria medida excessivamente gravosa e contraproducente à ressocialização, apresentando, ademais, a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência Ministerial – Pretensão de reconhecimento de falta grave e regressão ao regime fechado – descumprimentos relacionados ao monitoramento eletrônico – justificativas apresentadas e acolhidas pelo juízo da execução – documentação comprovando o exercício laboral lícito, a hipossuficiência e o papel de mãe solo – ausência de prática de novos ilícitos – regular comparecimento em juízo e manutenção de endereço atualizado – princípios da individualização da pena, proporcionalidade e ressocialização – adequação e razoabilidade da manutenção da reeducanda no regime semiaberto harmonizado – decisão de origem mantida – Recurso Desprovido.”
(Id. 354000859).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que a reeducanda
Maria Carolaine de Melo Ferreira
cumpre pena total de 8 anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, encontrando-se atualmente em regime semiaberto.

O relatório da situação processual executória indica que a apenada já cumpriu mais de 6 anos e 6 meses de pena, restando-lhe, em termos aproximados, menos de 1 ano e 6 meses a cumprir.

Tal dado é relevante para a adequada avaliação da medida extrema postulada pelo Ministério Público, consistente na regressão ao regime fechado.

Examina-se, no presente agravo em execução, se a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, ao acolher as justificativas apresentadas pela reeducanda para os descumprimentos noticiados no regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico e ao mantê-la no regime intermediário, com flexibilização de horários para trabalho, deve ser reformada para reconhecer falta grave, decretar regressão definitiva ao regime fechado e determinar a perda de dias remidos, conforme postulado pelo
parquet
.

Após detido exame dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

É certo que o descumprimento das condições impostas ao apenado no curso da execução penal não pode ser trivializado. Também é correto afirmar que a violação das regras de monitoramento eletrônico, assim como a inobservância de deveres inerentes ao regime de cumprimento de pena, pode, em tese, caracterizar falta grave, à luz dos arts. 39, inciso V, e 50 da Lei de Execução Penal.

Todavia, a regressão de regime não decorre de forma automática e inflexível de toda irregularidade formalmente constatada. A execução penal, por sua própria natureza, exige leitura concreta e individualizada do comportamento do reeducando, do contexto em que se deu o descumprimento, da justificativa apresentada, da gravidade real da conduta, da existência ou não de propósito deliberado de evasão e, sobretudo, da suficiência de medidas menos gravosas para a recomposição da disciplina executória.

A resposta jurisdicional em matéria de execução não se orienta por automatismos. Ao contrário, deve guardar conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da ressocialização, que continuam a incidir com plena força após o trânsito em julgado da condenação. Em outras palavras, não basta identificar o descumprimento em abstrato; é indispensável aferir se, no caso concreto, a regressão ao regime fechado se mostra efetivamente necessária, adequada e proporcional.

Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“(...) 1. Os “princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal” devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015), de modo que cabe ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (TJMT, AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000). 2. “A regressão para o regime fechado “desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal” (TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000). (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1039659-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 06.03.2026).

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que:

“(...) 3. O artigo 118, I, da Lei de Execução Penal não estabelece a obrigatoriedade da regressão de regime em caso de falta grave, cabendo ao juiz avaliar a medida à luz da natureza, motivos e consequências do descumprimento. (...) 5. O apenado demonstra cumprimento regular das demais condições, não praticou novos delitos e mantém vínculo laboral lícito, indicando esforço de ressocialização. 6. A jurisprudência consolidada afasta a automática regressão de regime em casos de descumprimento do monitoramento eletrônico, impondo ao juiz a análise concreta sob os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização da pena. 7. A regressão para o regime fechado, nas circunstâncias, representaria medida desnecessária e prejudicial à finalidade ressocializadora da execução penal. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1024526-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 02.09.2025, DJe 16.09.2025).

No caso dos autos, o que se observa é que o Juízo de origem não ignorou as falhas atribuídas à reeducanda. Ao revés, examinou-as de modo circunstanciado, apreciou a justificativa defensiva, analisou os documentos juntados e concluiu que a medida mais ajustada não seria o retorno ao regime fechado, mas sim a adequação das condições de cumprimento do semiaberto harmonizado à realidade efetivamente vivenciada pela apenada. Confira-se, no ponto essencial:

“(...)

1. Da flexibilização no cumprimento

A reeducanda acostou pedido de autorização para laborar na pessoa física “Nayane do Socorro Santana de Oliveira”, exercendo a função de babá de segunda a sexta-feira, das 06h20 às 18h30, e aos sábados, entre as 06h20 às 18h30.

O trabalho atende aos fins da pena, vez que se trata de uma fonte de ressocialização.

Outrossim, considerando o teor dos documentos constantes na seq. 274, tenho por bem, em caráter excepcional e por questão de política criminal, flexibilizar as condições impostas ao recuperando.

Isso posto, DEFIRO o pedido da recuperanda e, de consequência, AUTORIZO-A a exercer a função de babá de segunda a sexta-feira, das 06h20 às 18h30, e aos sábados, entre as 06h20 às 18h30, com tolerância de até 15 minutos antes e depois, para fins de deslocamento.

Via de consequência, DETERMINO o recolhimento do acusado em sua residência nos seguintes períodos:

1- Integralmente aos finais de semana, e de segunda a sexta-feira, durante o período das 06h20 às 18h30, salvo para laborar aos sábados entre as 06h20 às 18h30, com tolerância de até 15 minutos antes e depois, para fins de deslocamento;

2 - Integralmente nos feriados.

Mantenho as demais condições tal como lançadas

Oficialize-se à Direção da Unidade Prisional local para ciência da presente decisão e alteração no sistema de monitoramento.

O descumprimento desta, ou de qualquer das outras medidas anteriormente decretadas, poderá ensejar a regressão de regime em desfavor do recuperando.

2. Da justificativa

Diante do teor do petitório constante nas seq. 274, o regular comparecimento em juízo, bem como documentos comprobatórios acostados, ACOLHO a justificativa apresentada pela recuperanda no tocante a eventuais falhas na comunicação do equipamento de monitoramento eletrônico e dever de recolhimento domiciliar ocorridas até a presente data.

Após, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público.

Não obstante, advirto a recuperanda a cumprir rigorosamente as condições impostas no momento da concessão do benefício do regime semiaberto.

(...)”
(Id. 350475443, pp. 418-419).

Essa conclusão, a meu sentir, foi correta.

A reeducanda apresentou justificativa plausível no sentido de que os episódios de descumprimento decorreram, em boa medida, da necessidade concreta de exercer trabalho informal para assegurar a própria subsistência e a de seus filhos menores, uma vez que atua como babá, faxineira e manicure, em atividades que, por sua natureza, nem sempre se compatibilizam integralmente com a rigidez do horário-padrão inicialmente estabelecido.

Não se trata, aqui, de conferir salvo-conduto para o descumprimento das regras do regime. O ponto é outro: o exercício de atividade laborativa lícita constitui elemento central da execução penal orientada à ressocialização. Quando o Juízo da Execução constata que a incompatibilidade parcial entre a rotina laboral e as condições inicialmente impostas pode ser resolvida mediante ajuste dos horários e reforço da fiscalização, revela-se mais consentânea com os fins da pena a solução que preserva o trabalho, o sustento familiar e a inserção social da apenada, em vez de impor, desde logo, a regressão ao cárcere fechado.

Foi precisamente isso que ocorreu na hipótese em exame.

O Magistrado singular não desconsiderou as falhas; ao contrário, contextualizou-as e promoveu readequação compatível com a realidade concreta da reeducanda, advertindo-a expressamente quanto à necessidade de rigoroso cumprimento das novas condições.

Esse aspecto assume especial relevo porque não há, nos autos, notícia de prática de novo delito pela apenada após sua inserção no regime semiaberto, mas, sim, manutenção de vínculo com o trabalho, comparecimento em juízo e permanência sob controle estatal, circunstâncias que enfraquecem a tese de que teria havido propósito deliberado de subtração à execução penal.

No que diz respeito às falhas relacionadas à bateria do equipamento e à comunicação do monitoramento eletrônico, embora não sejam irrelevantes, também não autorizam, por si sós, a conclusão automática de que a reeducanda agiu com dolo de evasão ou absoluto desprezo pela execução.

Em contextos de vulnerabilidade social e precariedade material, cabe ao julgador distinguir, com prudência, a infração disciplinar reveladora de inequívoca recusa ao controle estatal daquela situação em que há dificuldade concreta de adaptação às exigências do regime, passível de correção por meio de advertência e readequação das condições impostas.

O mesmo raciocínio se aplica às alegações ministeriais relativas à presença da apenada em bares, festas e outros locais reputados inadequados. Ainda que tais registros inspirem censura e justifiquem apuração, a adoção de providência tão severa quanto a regressão definitiva ao regime fechado exige lastro probatório sólido de que a reeducanda, nessas ocasiões, efetivamente se encontrava em contexto de lazer incompatível com a execução ou em comportamento que revelasse rompimento concreto com os deveres do regime.

A mera indicação de localização em determinado ponto, desacompanhada de outros elementos mais robustos, não se mostra bastante, no caso, para respaldar a medida extrema postulada no recurso.

Além disso, não se pode desconsiderar a condição pessoal da reeducanda, mãe solo de duas crianças menores, responsável pelo sustento do núcleo familiar. Evidentemente, tal circunstância não a exime do dever de observar estritamente as condições impostas no regime. Contudo, também não pode ser tratada como elemento juridicamente irrelevante, sobretudo quando a solução adotada na origem se mostra apta a preservar, simultaneamente, a autoridade da execução penal, a subsistência familiar e a proteção dos filhos menores, sem necessidade de retorno ao regime mais gravoso.

A regressão ao regime fechado, em situações como a presente, deve ser reservada para hipóteses em que a prova revele, com clareza, a inviabilidade da manutenção do condenado em regime menos severo, seja por reiterada e injustificada resistência ao cumprimento das condições impostas, seja por comportamento indicativo de fuga, ocultação, reiteração delitiva ou ruptura efetiva com o processo de ressocialização. Não é isso, entretanto, que se extrai do conjunto dos autos.

O Juízo da Execução, que se encontra em posição privilegiada para avaliar as particularidades do caso concreto, entendeu que a resposta adequada consistia em acolher as justificativas apresentadas até então, ajustar os horários de labor e manter a reeducanda no regime semiaberto harmonizado, com advertência expressa quanto ao estrito cumprimento das condições dali em diante.

Não identifico, nessa deliberação, qualquer traço de ilegalidade, teratologia ou indulgência indevida. Vejo, sim, providência ponderada, proporcional e compatível com os fins da execução penal.

Também não me parece adequada, nesse contexto, a pretendida perda de 1/3 dos dias remidos. Ainda que se admita a gravidade, em tese, das ocorrências narradas, a resposta sancionatória na execução penal deve ser graduada segundo a intensidade concreta da falta e a necessidade da medida, não se mostrando razoável, neste caso, cumular regressão ao fechado e perda expressiva de remição quando o próprio conjunto fático recomenda solução menos gravosa e mais funcional ao processo ressocializador, como já adotado pelo Juízo de origem.

De todo modo, o relatório da situação processual executória aponta saldo de 0 dias remidos.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A imposição de interrupção do cumprimento da pena por desativação técnica da tornozeleira, sem demonstração de dolo ou culpa do apenado, viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, especialmente quando presente justificativa plausível acolhida pelo próprio juízo. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1031469-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025, DJe 30.10.2025).

“(...) 5. A execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a pena tem natureza retributiva e visa não apenas à prevenção, mas também à humanização e à ressocialização do apenado. 6. A violação das condições do regime semiaberto monitorado, quando justificado por atividade laborativa comprovada, deve ser analisado à luz da função ressocializadora da execução penal e do princípio da razoabilidade, a fim de evitar interpretações que frustrem o propósito de reintegração social do apenado. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1033509-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 18.11.2025).

Em síntese, a decisão agravada prestigiou a individualização da execução penal e adotou providência suficiente para recompor a regularidade do cumprimento da pena, sem romper, de forma abrupta e contraproducente, o vínculo da apenada com o trabalho, com a família e com o próprio itinerário ressocializador.

Por essas razões, a manutenção da reeducanda no regime semiaberto harmonizado, com observância rigorosa das condições readequadas e sob advertência judicial, mostra-se mais adequada do que a regressão postulada pelo agravante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026